Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721716-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA EMBARGANTE: MARIA EDUARDA CAJUEIRO MARRA EMBARGADO: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de ID 61801820, uma vez que a tese firmada pelo C.STJ somente passa a produzir efeitos com a publicação do acórdão nos processos paradigmas, REsp n. 1.954/380/SP e REsp n. 1.954382/SP. Com a publicação do Acórdão nos processos paradigmas, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora